Tribunal: TJSP
Processo: 2206305-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
r, na vigência do novo CPC, que a despeito do teto, os vencimentos ou salários passaram a ser penhoráveis. Precedente do STJ. Caso concreto, todavia, que não permite a aplicação da mitigação. Necessidade de liberação do total valor penhorado. Decisão reformada. Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2206305-84.2020.8.26.0000; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/09/2020; Data de Registro: 17/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Hélio Nogueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/09/2020

Data de publicação:

17/09/2020

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança. Decisão determinou a expedição de Mandado de Levantamento Eletrônico em favor do executado relativo a 80% do valor bloqueado, mantendo-se a penhora sobre o percentual de 20%. Inconformismo. Penhorabilidade de percentual de salário. Entendimento anterior de não ser viável a mitigação da norma do artigo 833, IV, do CPC, para a penhora, ainda que parcial de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança. Decisão determinou a expedição de Mandado de Levantamento Eletrônico em favor do executado relativo a 80% do valor bloqueado, mantendo-se a penhora sobre o percentual de 20%. Inconformismo. Penhorabilidade de percentual de salário. Entendimento anterior de não ser viável a mitigação da norma do artigo 833, IV, do CPC, para a penhora, ainda que parcial de salário, porquanto, possui natureza alimentar e por este motivo não poderia considerá-la passível de ser fracionada. Impenhorabilidade que abrangia a sua integralidade, pois se trata de contrapartida do trabalho da pessoa e servir à sua sobrevivência e de sua família. Evolução normativa, contudo, que cerca o tema, não se podendo deixar de observar a alteração semântica que houve entre o "caput" do artigo 649 do CPC/1973 ("São absolutamente impenhoráveis"), com o "caput" do artigo 833 do CPC/2015 ("São impenhoráveis"). Inserção do § 2o no artigo 833 do CPC. Leitura elementar, na vigência do novo CPC, que a despeito do teto, os vencimentos ou salários passaram a ser penhoráveis. Precedente do STJ. Caso concreto, todavia, que não permite a aplicação da mitigação. Necessidade de liberação do total valor penhorado. Decisão reformada. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206305-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravada
FUNDAÇÃO SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206305-84.2020.8.26.0000 -Voto no 19.458
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2206305-84.2020.8.26.0000
Comarca: 1a Vara Cível Foro Central São Paulo
Agravante: Wellington Pereira de Oliveira
Agravada: Fundação São Paulo
Voto no 19.458
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança. Decisão
determinou a expedição de Mandado de Levantamento
Eletrônico em favor do executado relativo a 80% do valor
bloqueado, mantendo-se a penhora sobre o percentual de
20%. Inconformismo. Penhorabilidade de percentual de
salário. Entendimento anterior de não ser viável a mitigação
da norma do artigo 833, IV, do CPC, para a penhora, ainda
que parcial de salário, porquanto, possui natureza alimentar
e por este motivo não poderia considerá-la passível de ser
fracionada.
Impenhorabilidade
que
abrangia
a
sua
integralidade, pois se trata de contrapartida do trabalho da
pessoa e servir à sua sobrevivência e de sua família.
Evolução normativa, contudo, que cerca o tema, não se
podendo deixar de observar a alteração semântica que houve
entre o “caput” do artigo 649 do CPC/1973 (“São
absolutamente impenhoráveis”), com o “caput” do artigo
833 do CPC/2015 (“São impenhoráveis”). Inserção do § 2o
no artigo 833 do CPC. Leitura elementar, na vigência do
novo CPC, que a despeito do teto, os vencimentos ou
salários passaram a ser penhoráveis. Precedente do STJ.
Caso concreto, todavia, que não permite a aplicação da
mitigação. Necessidade de liberação do total valor
penhorado. Decisão reformada. Agravo provido.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto por Wellington Pereira de Oliveira contra a agravada,
Fundação São Paulo, extraído dos autos de ação monitória, em
face de decisão (fl. 228) que determinou a expedição de
Mandado de Levantamento Eletrônico em favor do executado
relativo a 80% do valor bloqueado, mantendo-se a penhora sobre
o percentual de 20%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206305-84.2020.8.26.0000 -Voto no 19.458
3
O agravante se insurge. Alega que os 20%
não desbloqueados pela DDa Magistrada de primeiro grau
integram seu salário, com inequívoco caráter alimentar,
porquanto destinado ao seu sustento.
Aduz que o artigo 833, IV, do CPC não
relativiza a impenhorabilidade dos valores percebidos a título de
salário, de modo que esta não limita o que é ou não suficiente
para a sobrevivência e jamais admite penhora parcial de conta
salário.
Sustenta,
no
mais,
que
os
valores
constantes em sua conta são bem inferiores ao valor de 40
salários mínimos, pelo que se faz necessário o imediato
desbloqueio.
Requer a concessão do efeito suspensivo
e, no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a
reforma da decisão agravada para determinar o desbloqueio dos
20% de sua verba salarial.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
O
recurso
foi
recebido
no
efeito
suspensivo (fls.10/17).
A
agravada
apresentou
contraminuta
(fls.22/37).
É o relatório.
O recurso merece prosperar.
Conforme
salientado
na
decisão
de
admissibilidade deste agravo de instrumento, sempre fora meu
entendimento não ser viável a mitigação da norma do artigo 833,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206305-84.2020.8.26.0000 -Voto no 19.458
4
IV, do CPC, para a penhora, ainda que parcial de salário,
porquanto, possui natureza alimentar e por este motivo não
poderia ser sujeita à redução fracionada.
Porém, na evolução normativa que cerca o
tema, não se pode deixar de observar a alteração semântica que
houve entre o “caput” do artigo 649 do CPC/1973 (“São
absolutamente impenhoráveis”), com o “caput” do artigo 833 do
CPC/2015 (“São impenhoráveis”).
A partir desta alteração, adveio a inserção
do § 2o no artigo 833 do CPC, “O disposto nos incisos IV e X do
“caput” não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de
prestação alimentícia, independentemente da origem, bem como
relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários
mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”.
E, em relação à verba honorária de
sucumbência, o entendimento do Colendo Supremo Tribunal
Federal e Egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
possuir natureza alimentar.
Confira-se:
“Natureza alimentar e impenhorabilidade
dos honorários advocatícios oriundos de contrato ou de
sucumbência. Decidiu o STF que os honorários advocatícios,
mesmo quando oriundos de sucumbência, têm natureza
alimentar. 'Conforme o disposto nos arts. 22 e 23 da Lei
8.906/1994, os honorários advocatícios incluídos na condenação
pertencem
ao
advogado,
consubstanciando

prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206305-84.2020.8.26.0000 -Voto no 19.458
5
alimentícia cuja satisfação pela Fazenda ocorre via precatório,
observada ordem especial restrita aos créditos de natureza
alimentícia, ficando afastado o parcelamento previsto no art. 78
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, presente a
EC 30/2000, Precedentes: RE 146.318-0/SP, 2a T., rel. Min.
Carlos Velloso, e RE 170.220-6/SP,2a T., por mim relatado'”
(STF, RE 470.407/DF, rel. Min. Marco Aurélio, j. 09.05.2006).
Em atenção a esta concepção, a
jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários
são impenhoráveis, mesmo quando decorrentes de sucumbência:
“A jurisprudência do STJ é pacífica em considerar os honorários
sucumbenciais e contratuais como verba de natureza alimentar”
(STJ, AgRg no REsp 986.559/PR, 2a T., j. 16.12.2008). (Novo
Código de Processo Civil Comentado, 5a edição, Revista dos
Tribunais, nota ao artigo 833, pág. 1203).
Enfim, leitura elementar, na vigência do
novo CPC/2015, os vencimentos e verbas de natureza alimentar,
confrontados a uma pretensão executiva de verba alimentar, não
mais faz objeção idônea pela arguição de impenhorabilidade.
Porém, não se trata aqui de verba
honorária o título judicial em execução.
E, portanto, a questão da penhora não
deixa de exigir ponderação tendo em vista a particular condição
de quem executado e a afetação que haverá à sua sobrevivência
digna.
No
julgamento
do
AgInt
no
REsp
1.582.475/MG, Agravo Interno no Recurso Especial, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206305-84.2020.8.26.0000 -Voto no 19.458
6
Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. em 07/03/2017,
assim se firmou o entendimento da Corte, cuja ementa se
transcreve:
“Execução
extrajudicial.
Penhora
de
valores em conta salário. Excepcional possibilidade. Questão a
ser sopesada com base na teoria do mínimo existencial.
Possibilidade de se excepcionar a regra do artigo 649, IV, do
CPC/73, quando o montante do bloqueio se revele razoável em
relação à remuneração pelo devedor percebida, o que, não
afronta a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua
família. Precedente específico. Agro interno desprovido”.
Este julgado acabou por gerar Embargos
de Divergência em REsp, que não foram providos:
“Processual
Civil.
Embargos
de
Divergência
em
Recurso
Especial.
Execução
de
título
extrajudicial. Impenhorabilidade de vencimentos. CPC/73, art.
649, IV. Dívida não alimentar. CPC/73, art. 649, parágrafo 2o.
Exceção implícita à regra de impenhorabilidade. Penhorabilidade
de percentual dos vencimentos. Boa-fé. Mínimo existencial.
Dignidade do devedor e de sua família. 1. Hipótese em que se
questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos
do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no
parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta
exceção explícita, é possível a formulação de exceção não
prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado
aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido
deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206305-84.2020.8.26.0000 -Voto no 19.458
7
preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da
República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito
fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos,
proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do
devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um
padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por
outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela
jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do
proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em
geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que
deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o
executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que
importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é
dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir
injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.
5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a
impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que
seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e
da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade
de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73;
art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for
preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à
dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido”.
(EREsp 1582475 / MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte
Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe
16/10/2018, REVPRO, vol. 290, p. 503, RSTJ, vol. 252, p. 30).
Por evidente, que não é o caso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206305-84.2020.8.26.0000 -Voto no 19.458
8
executado para se falar em relação a ele da possibilidade de
haver penhora de percentual sobre seu salário.
Conforme
demonstrou
nos
autos
principais, o valor bloqueado na conta no 3929-01. 000875-2.
01017988-3 (fls. 202/203), é onde recebe seu salário de
professor no Banco Santander, ali constando seu valor mensal de
R$ 3.682,24.
Então, tendo o REsp acima ementado,
oportuno extrair dele o excerto que diz, “ Só se revela necessária,
adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela
parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária
à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes”.
Logo, em consonância com a orientação
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a contrario sensu, quem
tem salário módico como o executado, nada dele se permite
penhorável, sob pena de afetar a sua sobrevivência digna.
Portanto,
reforma-se
a
r.
decisão
agravada, para que seja determinado o desbloqueio do valor total
constrito.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso, nos termos da fundamentação acima.
Hélio Nogueira
Relator